Tribunal: TJES
Processo: 5011274-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
PROCESSO Nº 5011274-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUILHERME VIANA RANDOW

AGRAVADO: LARA GIOVANKA MENEZES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por GUILHERME VIANA RANDOW visando à concessão de tutela antecipada recursal e à reforma da decisão proferida na origem, que indeferiu pedido liminar de reabertura de passagem em ação de servidão de passagem movida contra LARA GIOVANKA MENEZES. O agravante sustenta a necessidade de demolição de uma parede para restabelecimento de passagem de acesso, enquanto a agravada alega tratar-se de local de passagem exclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para reabertura da passagem; (ii) definir se a ausência de registro de servidão nos imóveis afasta a possibilidade de reconhecimento da servidão de passagem neste momento processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso, considerando a falta de comprovação da posse ou do exercício contínuo da servidão de passagem.

4. A ausência de registro da servidão no Cartório de Registro de Imóveis e a existência de controvérsia quanto à titularidade da área impedem a concessão da tutela de urgência, demandando maior dilação probatória.

5. O imóvel do agravante possui acesso à via pública, e o pedido visa a abertura de novo acesso, não restando demonstrada a utilidade ou necessidade da servidão de passagem.

6. A inexistência de prova quanto ao tempo de fechamento da passagem e a ausência de elementos que demonstrem a existência de servidão a título gratuito, bem como a necessidade de aprofundamento das provas, justificam a manutenção do indeferimento da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência em ação de servidão de passagem requer demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

2. A ausência de registro de servidão e a necessidade de dilação probatória afastam a concessão de tutela de urgência para reabertura de passagem.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.285, 1.378; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJRJ, AI 0014165-13.2024.8.19.0000, Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior, DORJ 19/07/2024; TJMG, AI 3259597-22.2023.8.13.0000, Relª Desª Aparecida Grossi, DJEMG 05/06/2024; TJMG, AI 1201342-71.2024.8.13.0000, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, DJEMG 16/05/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011274-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUILHERME VIANA RANDOW

AGRAVADO: LARA GIOVANKA MENEZES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por GUILHERME VIANA RANDOW visando à concessão de tutela antecipada recursal e à reforma da decisão proferida na origem, que indeferiu pedido liminar de reabertura de passagem em ação de servidão de passagem movida contra LARA GIOVANKA MENEZES. O agravante sustenta a necessidade de demolição de uma parede para restabelecimento de passagem de acesso, enquanto a agravada alega tratar-se de local de passagem exclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para reabertura da passagem; (ii) definir se a ausência de registro de servidão nos imóveis afasta a possibilidade de reconhecimento da servidão de passagem neste momento processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso, considerando a falta de comprovação da posse ou do exercício contínuo da servidão de passagem.

4. A ausência de registro da servidão no Cartório de Registro de Imóveis e a existência de controvérsia quanto à titularidade da área impedem a concessão da tutela de urgência, demandando maior dilação probatória.

5. O imóvel do agravante possui acesso à via pública, e o pedido visa a abertura de novo acesso, não restando demonstrada a utilidade ou necessidade da servidão de passagem.

6. A inexistência de prova quanto ao tempo de fechamento da passagem e a ausência de elementos que demonstrem a existência de servidão a título gratuito, bem como a necessidade de aprofundamento das provas, justificam a manutenção do indeferimento da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência em ação de servidão de passagem requer demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

2. A ausência de registro de servidão e a necessidade de dilação probatória afastam a concessão de tutela de urgência para reabertura de passagem.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.285, 1.378; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJRJ, AI 0014165-13.2024.8.19.0000, Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior, DORJ 19/07/2024; TJMG, AI 3259597-22.2023.8.13.0000, Relª Desª Aparecida Grossi, DJEMG 05/06/2024; TJMG, AI 1201342-71.2024.8.13.0000, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, DJEMG 16/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
GUILHERME VIANA RANDOW
, no qual pretende, de plano, a concessão da tutela antecipada recursal e o reexame da decisão proferida na origem (id 47918396 de primeira instância), que, nos autos da
ação de servidão de passagem
ajuizada em face de
LARA GIOVANKA MENEZES
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais (id 9408212), o agravante alega, em resumo, que i) apesar de ter sido fundamentado a necessidade de demolição de um muro para a abertura da passagem de servidão, esclarece que a demolição seria apenas uma parede que vincula o corredor da casa e que o acesso ocorreria por meio de um portão idêntico ao da agravada, com a portaria do prédio que dá acesso à Rua e ao primeiro e segundo andar; e ii) a proprietária do segundo andar, ora agravada, obteve a aquisição do imóvel há menos de 10 (dez) anos, época em que a passagem que pretende reabrir já se encontrava fechada, pois era inseguro; iii) reside no imóvel há mais de 40 (quarenta) anos, ou seja, desde a sua construção, não se opondo a abertura da passagem, com portão idêntico ao de acesso da requerida.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja autorizada a reabertura da passagem.

Decisão inserida no ID 9436030, indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no ID 9652943, pelo desprovimento do recurso
.

Antes de adentrar no exame de controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações da ação de origem.

Trata-se de
ação de servidão de passagem
ajuizada por
GUILHERME VIANA RANDOW
, ora agravante, em face de
LARA GIOVANKA MENEZES
, na qual aduz, em apertada síntese, que é proprietário do imóvel no qual, junto aos seus pais, residiam desde 1963. Nesse passo, afirma que diante da violência na região, realizou um fechamento provisório da passagem de acesso à rua, mas em razão da necessidade do retorno de sua mãe - cadeirante - ao imóvel, múltiplas alterações foram realizadas, sendo imperioso, ainda, a reabertura do acesso que atualmente encontra-se fechado.

No entanto, alega que a requerida - proprietária do segundo pavimento - alega que o local é de sua passagem exclusiva.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a concessão de tutela de urgência, com a finalidade de reabrir a passagem.

Ao receber a inicial, o julgador singular indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“Na hipótese dos autos, considerando as assertivas contidas na inicial e as provas acostadas, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida. Explico.

A fim de demonstrar liminarmente o preenchimento dos referidos requisitos, a parte autora almeja evidenciar uma suposta relação de satisfatória verossimilhança entre a narrativa fática discorrida em sua exordial e os documentos à ela acostados.

Nesse sentido, o autor afirma que necessita demolir um muro para a abertura de uma passagem de servidão na qual sua mãe, que retornará ao imóvel, requer para passar com sua cadeira de rodas.

Em que pese tais alegações, porém, observo que o muro não apenas carece da relevante data em que foi construído, mas também aparenta ser uma obra de relevante porte e já consolidada.

Ademais, ainda que o autor alegue que a área do muro é de sua propriedade, entendo que este tópico definitivamente é resistido pela parte ré.

Panoramicamente, portanto, observo que o deferimento da tutela pretendida pela parte autora, na presente fase processual, certamente seria imprudente, frente à ausência de comprovação da probabilidade do direito pleiteado pela parte autora, bem como pela existência de iminente
periculum in mora
inverso à parte ré.

Por fim, destaco que o efetivo exercício do contraditório e uma maior dilação probatória certamente serão benéficos para desvendar os contornos fáticos do caso em tela - como a imprescindibilidade e viabilidade da demolição do muro em discussão - e edificar um alicerce processual sobre o qual futuras decisões poderão ser proferidas e prosperar sobre.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal.

O artigo 1.285 do Código Civil estabelece que “
o dono do prédio que não tiver acesso a via pública
, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário
”.

Ademais, segundo o artigo 1.378 do Código Civil “
a servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono,
e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis
”.

No caso dos autos, o próprio autor enfatiza que
seu imóvel possui acesso a via pública
, pretendendo um outro acesso com a reabertura de uma nova passagem a partir da demolição de uma parede.

Calha acentuar, ainda, que inexiste registro da servidão nos imóveis, motivo pelo qual, ao menos nesta etapa preambular do processo de origem, deve ser mantido o indeferimento do pedido de reabertura da passagem.

Sob esse enfoque, entendo que o julgador singular agiu com zelo e cautela ao indeferir o pedido liminar na origem diante da necessidade de maior dilação probatória, considerando, outrossim, que quando a requerida adquiriu o imóvel localizado no segundo andar a referida parede já se encontrava fechada.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEVEM ESTAR PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUAIS SEJAM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO CONCRETO
. Turbação e melhor posse do agravante que em sede de juízo perfunctório não restaram comprovado. Fotos colacionadas autos que não demonstram o exercício da servidão por longos anos, o que afasta o comando da Súmula nº 415 do STF.
Pretensão que se discute, ora envolvendo controvérsia acerca da existência de servidão de passagem que exige, a imprescindível realização de dilação probatória mínima, com a formulação de tese e antítese, respeitando-se as garantias legais necessárias ao adequado julgamento da lide
. Incidência da Súmula nº 59 do e. TJ/RJ.
Dessa forma, por não estar registrada a aludida servidão ou ainda não restar evidente os requisitos para a usucapião, em sede de cognição sumária, deve prevalecer o direito de construir do proprietário sobre o suposto direito de uso da servidão de passagem, ante o disposto no artigo 1228 e 1299 do Código Civil. Isto posto, pode-se concluir que a agravante não conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do CPC, sendo certo ainda que a manutenção da decisão agravada pode ser revista no curso do processo, quando elementos de maior firmeza revelem ao magistrado de primeira instância a necessidade do deferimento da tutela de urgência
. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0014165-13.2024.8.19.0000; Maricá; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior; DORJ 19/07/2024; Pág. 856)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC de 2015, quais sejam: A) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão. Ausentes elementos que comprovem a servidão de passagem a título gratuito e inexistindo prova de impedimento de acesso dos autores ao respectivo imóvel, deve ser indeferido o pedido liminar, aguardando a dilação probatória
. (TJMG; AI 3259597-22.2023.8.13.0000; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 05/06/2024; DJEMG 05/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. LIMINAR. IMÓVEL NÃO ENCRAVADO. UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. De acordo com o art. 1.378 do CC, a servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono [..]. Trata-se, portanto, de um direito real que impõe restrição a um prédio para utilidade ou comodidade de outro prédio. 2. Se a utilidade da servidão é questão que demanda maior dilação probatória, é inviável a reintegração de posse em caráter liminar
. (TJMG; AI 1201342-71.2024.8.13.0000; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo; Julg. 14/05/2024; DJEMG 16/05/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
GUILHERME VIANA RANDOW
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão
que indeferiu o pedido liminar formulado na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2024 às 14:00:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53086112092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.